Tribunal: STF
Processo: HC 257552
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que não conheceu do Habeas Corpus 1.001.310/MG, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de KAIC FERREIRA ROCHA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS no julgamento do Habeas Corpus Criminal n. 1.0000.25.112431-9/000.



    Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 31/3/2025, posteriormente convertido em prisão preventiva, pela suposta prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem nos termos do acórdão que restou assim ementado (fl. 10):



    [...]



    No presente writ, a defesa alega que a decisão que manteve o paciente encarcerado não foi clara em relação ao risco à ordem pública, aplicação da lei penal ou para assegurar a instrução criminal, baseando-se na gravidade abstrata do crime. 



    Sustenta que a quantidade de drogas apreendidas não justifica, por si só, a manutenção da prisão preventiva, sendo insuficiente para demonstrar o perigo concreto à ordem pública.



    Aduz que o paciente é primário, possui residência fixa e não há evidências de que solto poderia comprometer o andamento processual ou reiterar a prática delitiva.



    Argui que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal - CPP.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas.



    A liminar foi indeferida às fls. 50/51.



    Informações prestadas às fls. 58/69 e 70 /122.



    O Ministério Público Federal opinou pela denegação da ordem de habeas corpus (fls. 127/134).



    É o relatório.



    Decido.



    Diante da hipótese de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal – STF e do próprio Superior Tribunal de Justiça – STJ. Contudo, considerando as alegações expostas na inicial, razoável a análise do feito para verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Conforme relatado, busca-se, com o presente mandamus, a revogação da custódia cautelar imposta ao paciente.



    O Juízo de primeiro grau converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva sob os seguintes fundamentos:



    "Além da censurabilidade da conduta per se, o auto de Id 10423159130 indica que foi apreendida imensa quantidade de droga, sendo 38 (trinta e oito) barras de substância análoga à maconha, além de R$50,00 (cinquenta reais) e dois celulares.



    O laudo toxicológico preliminar aponta que a substância apreendida comportou-se como maconha' (Id 10423159136), totalizando 36,2kg (trinta e seis quilos e duzentos gramas).



    Nesse contexto, apreendida expressiva quantidade de drogas, as quais, pelo que consta do depoimento do conduzido Kaic seriam destinadas a município diverso, caracterizando, em tese, tráfico intermunicipal, tenho que em juízo de cognição sumária, está demonstrado o risco social do autor e justifica-se a prisão processual de Kaic Ferreira Rocha para resguardo da ordem pública." (fl. 36)



    O Tribunal de origem manteve a custódia cautelar destacando o que se segue:



    "A fundamentação exposta na referida decisão, aliada às provas constantes nos autos, conduz à conclusão de que a infração penal em questão, nas circunstâncias em que ocorreu, apresentou significativa gravidade concreta.



    Verifica-se a operação policial resultou na apreensão de exorbitante quantidade de material entorpecente, sendo ele: 36,2 kg (trinta e seis quilos e duzentas gramas) de substância análoga a maconha.



    Além disso, os elementos apontam que este material entorpecente apreendido seria destinado a outro município, circunstância que eleva a periculosidade da conduta e evidencia o risco potencial dos fatos. Tal fator intensifica a ofensividade da ação criminosa, pois indica a possibilidade de distribuição das drogas em diversas localidades, alastrando os efeitos deletérios do tráfico e dificultando a repressão estatal. Esse aspecto, aliado à quantidade exorbitante de drogas apreendidas, indicam a periculosidade concreta dos fatos.



    Assim, ao contrário do alegado no presente writ, percebe-se que a segregação cautelar se justifica para a garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração delitiva, considerando os fortes indícios de que o paciente, se solto, retomaria as atividades de intensa e reiterada mercancia de drogas." (fls. 12/13)



    É certo que o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento segundo o qual, considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do CPP.



    Convém, ainda, ressaltar que, considerando os princípios da presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em casos em que não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, de que cuida o art. 319 do CPP.



    No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstrada, com base em elementos concretos, a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecente com o paciente, consistente em 36,3kg de maconha, além de haver indícios de que o material ilícito seria destinado a outro Município.



    Nesse contexto, forçoso concluir que a prisão processual está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo falar, portanto, em existência de evidente flagrante ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.



    [...]



    Cabe mencionar, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando, como no caso, identificam-se os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Outrossim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado com a decretação da prisão preventiva.



    [...]



    Nesse contexto, não verifico a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 34, XVIII, "a", do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do presente habeas corpus (doc. 5).



    Ao final, busca-se:



    a) concessão de liminar, para revogar a prisão preventiva do paciente, KAIC FERREIRA ROCHA, com a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, inciso IX, do CPP, expedindo-se o respectivo alvará de soltura;



    b) solicitação de informações à autoridade coatora, Superior Tribunal de Justiça, para esclarecimentos sobre a decisão impugnada;



    c) no mérito, a concessão da ordem de Habeas Corpus, para revogar definitivamente a prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de medidas cautelares, nos termos dos arts. 647 e 648, incisos I, II e VI, do CPP;



    d) a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, garantindo sua liberdade durante a tramitação do processo penal (doc. 1, p. 9).



    Ocorre que o art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Por fim, consigna-se não haver teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do referido óbice processual. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator